Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026968-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E
N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL (PREMISSA FÁTICA)
NO
V.
ACÓRDÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
v.
acórdão que manteve decisão anterior sem acolher as alegações de contradiç
ões
apontadas pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve contradição
ou erro material (premissa fática)
no
voto condutor do v.
acórdão que justificasse a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

Em análise das razões apresentadas pela parte embargante, bem como das razões de decidir, verifica-se que
o voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes apresentadas pelas partes, não havendo justificativa para modificação da decisão.

4.

O oferecimento de novos embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida
.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma jurisprudência
específica
foi citada no texto da ementa.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
JERÔNIMO & JERÔNIMO J
Ú
NIOR LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente recurso de agravo de instrumento n.
1026968-67.2023.8.11.0000
,

rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão que negou provimento ao agravo.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a
existência de
contradição e
erro material (premissa fática)
no voto condutor do v. acórdão
.

Aponta que
:
(i)
houve a aplicação equivocada de
precedentes do
c.
Superior Tribunal de Justiça que não se
subsumem
ao caso concreto;
(
ii
)
a
restrição de circulação não se justifica, pois não há penhora sobre o veículo, mas apenas sobre os direitos do devedor
fiduciante
oriundos do contrato
;
(
iii
)
a manutenção da restrição de circulação resultará na devolução do veículo ao credor fiduciário, prejudicando todas as partes envolvidas
.

Nesses termos, a parte
embargante requer o provimento dos embargos para sanar a alegada contradição e corrigir o suposto erro material, com a atribuição de efeitos infringentes para dar parcial provimento ao
a
gravo de
in
strumento, substituindo a restrição de circulação pela restrição de transferência sobre o veículo.

Instada, a Fazenda Pública não se manifestou (Id.
239392699
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de novos embargos de declaração interpostos por
JERÔNIMO & JERÔNIMO J
Ú
NIOR LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, no presente recurso de agravo de instrumento n.
1026968-67.2023.8.11.0000
,

rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão que negou provimento ao agravo.

Desse modo, passo a contextualizar todas as decisões proferidas nos autos, para que sejam esclarecidos todos os entendimentos externados no presente feito.

Pois bem.

De início, infere-se dos autos que o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, registrando
2
(dois) pontos centrais:
(i)
inexistência, em tese, de nulidade da citação por edital; e
(
ii
)
a alegação de ilegalidade na penhora do veículo por meio do sistema RENAJUD, com restrição de circulação, não restou, naquele momento, evidenciada, exigindo maior reflexão e manifestação da parte contrária.

Em julgamento do presente agravo de instrumento, as insurgências recursais não foram acolhidas, a saber:
(i)
nulidade de citação por edital, em razão de suposta ausência do esgotamento dos meios tendentes à localização da parte executada;
(
ii
)

ilegalidade na penhora do veículo
Triton
, placa QBJ-4128, por meio do sistema RENAJUD
.

Na oportunidade, em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto.

Da decisão que julgou o mérito do agravo de instrumento, a parte agravante interpôs embargos de declaração alegando, em síntese, que
o v. acórdão apresenta contradição ao reconhecer que o veículo não integra seu patrimônio, permitindo a restrição de transferência via RENAJUD para preservar os direitos do credor e de terceiros de boa-fé, mas mantendo a restrição de circulação.

Diferentemente das razões apresentadas,
em julgamento unânime da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, restou
registrada a inexistência de
contradição no
voto condutor do
v. acórdão proferido, uma vez que a manutenção da restrição de circulação tem fundamento nos precedentes do c. STJ que permitem tal medida para viabilizar a localização e apreensão do bem.

Ocorre que, em novos embargos de declaração, a parte agravante insiste na existência da existência de contradição no voto condutor do v. acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento, complementado pelo v. acórdão dos
aclaratórios
interpostos.

Acrescenta, nestes novos embargos de declaração, a alegação de existência de erro material (premissa fática). Isso porque, segundo alega:
(i)
houve a aplicação equivocada de
precedentes do
c.
Superior Tribunal de Justiça que não se
subsumem ao
caso concreto;
(
ii
)
a
restrição de circulação não se justifica, pois não há penhora sobre o veículo, mas apenas sobre os direitos do devedor
fiduciante
oriundos do contrato
;
(
iii
)
a manutenção da restrição de circulação resultará na devolução do veículo ao credor fiduciário, prejudicando todas as partes envolvidas
.

Feitos tais registros, passo a análise dos novos
aclaratórios
.

I
mportante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a
supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso, a parte ora embargante sustenta que houve a aplicação equivocada de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça que não se
subsumem
ao caso concreto, sendo certo que a restrição de circulação não se justifica, pois não há penhora sobre o veículo, mas apenas sobre os direitos do devedor
fiduciante
oriundos do contrato, de modo que a manutenção da restrição de circulação resultará na devolução do
veículo
ao credor fiduciário, prejudicando todas as partes envolvidas.

Não obstante as razões apresentadas pela parte embargante
, infere-se
que, em todos os pronunciamentos judiciais, mormente os votos condutores dos vv. acórdãos proferidos nos autos, foram analisadas detidamente as questões suscitadas no presente agravo de instrumento, sendo apresentada fundamentação clara e suficiente para manter a restrição de circulação sobre o veículo.

Ainda que a
parte agravante não concorde
com os fundamentos adotados, tais fatos não caracterizam a alegada existência de contradição e/ou erro
material
(premissa fática).

Tenho que a restrição de circulação permanece como medida adequada para assegurar a efetividade da execução fiscal, independentemente da natureza específica do bem constrito.

Registre-se que as consequências práticas alegadas pela parte embargante, como a possível devolução do veículo ao credor fiduciário, não constituem fundamento jurídico para a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Conclui-se, em verdade, que o que a parte embargante pretende com os novos embargos de declaração é a rediscussão da matéria já apreciada, visando
a
reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Assim, a interposição dos novos embargos de declaração, nesse contexto, configura hipótese de manifesto intuito
protelatório
, uma vez que, sob o pretexto de sanar suposta contradição
e erro material (
premissa
fática
)
, a parte embargante busca apenas
rediscutir a matéria já decidida,
postergando o trânsito em julgado da decisão.

A jurisprudência pátria é firme ao condenar tal prática, aplicando multa aos embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme se verifica do seguinte
julgado dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 –
DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC
/2015
”
.

(N.U 0070977-10.2018.8.11.0000,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E
COLETIVO, Julgado em 26
.
11
.
2018,
Publicado
no DJE 06
.
12
.
2018)
.
[sem destaque no original].

Com efeito, o
mero inconformismo e rediscussão da matéria em novos embargos de declaração, classifica a nova interposição como recurso meramente protelatório, razão pela qual, permite a aplicação de multa no valor de dois por cento do valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026,
§ 2º do CPC
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos novos embargos declaratórios opostos por JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado
s
o
s

decisum
impugnado
s
.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024